Tribunal: STF
Processo: HC 258504
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



      1. A Minª. Cármen Lúcia submeteu os autos para exame desta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo:



    “1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.6.2025, por Carlos Augusto Ribeiro da Silva, advogado, em benefício de Thiago Veiga Vaz, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que denegou o Habeas Corpus n. 979.570/SC.



    2. Em 1º.7.2025, o impetrante protocolizou a Petição/STF n. 90.038/2025, na qual questiona a distribuição por prevenção da presente impetração:



    ‘1. Em análise à movimentação processual, verifica-se que o feito foi distribuído por prevenção à relatoria da Excelentíssima Ministra Cármen Lúcia, com arrimo no art. 77-D, caput, do RISTF c/c art. 6º, parágrafo único, da Resolução nº 706. O processo que justifica a prevenção seria o RHC nº 257550/SC, tendo como recorrente Giliar Antônio Tavares. 



    2. Ocorre que o processo que deu origem ao RHC nº 257550/SC não possui relação com o feito originário no presente Habeas Corpus, afastando-se a hipótese de prevenção estabelecida pelo art. 77-D do Regimento Interno deste e. STF, bem como pelo art. 6º, parágrafo único, da Resolução nº 706. 



    3. Em análise ao RHC nº 257550/SC, verifica-se que se trata de recurso ordinário em habeas corpus manejado por Giliar Antônio Tavares contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do RHC nº 200.622/SC, o qual tem origem precípua, por sua vez, na Ação Penal nº 5033819-22.2023.8.24.0023/SC. 



    4. Já no presente Habeas Corpus, a ilegalidade sob discussão tem origem na Ação Penal nº 5055449-08.2021.8.24.0023, onde constam como réus tão somente o ora Paciente, THIAGO VEIGA VAZ, e o corréu Valter Antônio Farias Júnior. 



    5. Visando facilitar a análise de forma mais visual, colaciona-se abaixo breve quadro exemplificativo, esclarecendo a origem de cada um dos processos: (...)



    6. Inclusive, no Superior Tribunal de Justiça, o HC nº 979570/SC, impetrado pelo ora Paciente, tramitou sob a relatoria do e. Ministro Rogerio Schietti Cruz, cuja prevenção foi estabelecida em razão de impetração anterior relacionada com os autos do Inquérito Policial nº 5052101-79.2021.8.24.0023 (que deu origem à Ação Penal nº 5055449-08.2021.8.24.0023). 



    7. Por sua vez, o RHC nº 200.622/SC, interposto por Giliar Antônio Tavares – que deu origem ao RHC nº 257550/SC do STF –, tramitou no Superior Tribunal de Justiça sob a relatoria do e. Ministro Og Fernandes, evidenciando-se a inexistência de conexão que justifique a atração da prevenção no presente Habeas Corpus. 



    8. Desta forma, não se tratando de habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal, resta afastada a hipótese delineada no art. 77-D do Regimento Interno do STF, razão pela qual se requer, respeitosamente, a redistribuição da impetração por sorteio, nos termos do art. 67 do RISTF. 



    PEDE DEFERIMENTO’ (doc. 12). 



    3. Remetam-se os presentes autos eletrônicos à Presidência deste Supremo Tribunal para deliberação sobre a pretensão de livre distribuição do presente habeas corpus.”



     



      2. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos: 



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Thiago Veiga Vaz, aponta como ato coator decisão proferida no HC nº 979.570/STJ decorrente da Apelação criminal nº 5055449-08.2021.8.24.0023 (doc. 9) e tem entre suas origens relacionadas cadastradas os números 5051102-29.2021.8.24.0023 (doc. 1, fl. 2), 5052101-79.2021.8.24.0023, 5035804 66.2021.8.24.0000, 5051818-28.2021.8.24.0000, 5055621-19.2021.8.24.0000 (todas citadas no doc.2), elementos dos autos narram ainda possível ‘litispendência’ / ‘convergência com os fatos’ da Ação penal nº 5033819-22.2023.8.24.0023 (doc.1 fl. 5 e doc.7). 



    Pesquisa realizada nos sistemas informatizados desta Corte retornou o RHC 257.550 e o HC 258.332, ambos de relatoria da Sra. Min. Cármen Lúcia como relacionados à Ação penal nº 5033819-22.2023.8.24.0023, motivo pelo qual esta Coordenadoria indicou a distribuição por prevenção, nos termos do art. 77-D, caput c/c art.6º § único da Res. 706 (doc.11).” 



      3. É caso de redistribuição. 



      4. O RHC 257.550 foi interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Min. Og Fernandes, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 200.622. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com origem na Ação Penal nº 5033819-22.2023.8.24.0023/SC, na qual foram impostas “medidas cautelares diversas da prisão ao recorrente, pela suposta prática da conduta descrita no art. 2º, §§ 2º, 3° e 4º, I e IV, da Lei n. 12.850/13 e art. 33, caput, da Lei 11.343/06”.



      5. Por outro lado, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Min. Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o HC 979.570. O feito tem origem na Ação Penal nº 5055449-08.2021.8.24.0023/SC, na qual o paciente foi condenado às penas de 18 anos e 22 dias de reclusão e 2 meses de detenção, pela prática dos crimes de organização criminosa qualificada, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e resistência, tendo sido vedado o direito de recorrer em liberdade.



      6. Portanto, o presente habeas corpus e o RHC 257.550, além de se referirem a ações penais distintas, indicam como atos coatores decisões proferidas em processos diferentes, com relatores distintos no Superior Tribunal de Justiça. Sendo assim, a hipótese é de livre distribuição do feito, na forma do art. 67 do RISTF:



    Art. 67. Far-se-á a distribuição entre todos os Ministros, inclusive os ausentes ou licenciados por até trinta dias, excetuado o Presidente.



      7. Diante do exposto, determino a livre distribuição deste processo.



    Publique-se.



Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente